Tribunal: TJDFT
Processo: 0740972-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740972-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE COSTA MARQUES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Faculto à parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, eis que a decisão atacada se refere ao indeferimento de produção da prova pericial contábil e não está prevista no rol do art. 1.015, do CPC, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 24 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator